Tribunal: TJBA
Processo: 8070770-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070770-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCIMARIO FILGUEIRAS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPICURU-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM 24/10/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
16 DA LEI Nº 10.826/2003.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA ALÉM DO PRAZO DE 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO
, advogado, em favor de
LUCIMARIO FILGUEIRAS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPICURU-BAHIA.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente foi preso no dia 24/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 16 da lei 10.826/2003.

3. Exsurge, ainda, que “no dia 24 de outubro de 2025, por volta das 08h10, durante patrulhamento ostensivo realizado pela guarnição da RONDESP Litoral Norte, na Travessa do Cruzeiro, bairro Cruzeiro, nesta cidade de Itapicuru/BA, policiais militares visualizaram o autuado em pé, em frente a uma residência, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, demonstrou visível nervosismo e tentou evadir-se do local. Realizada a abordagem, foi encontrada na cintura do autuado, junto ao corpo e ao short, 01 (uma) munição de calibre .12. Questionado sobre a procedência da munição, o conduzido admitiu possuir outras munições e uma espingarda de mesmo calibre no interior da residência. A avó paterna do autuado, Sra. O. M. d. S., de forma espontânea, autorizou o ingresso dos policiais na residência. No interior do imóvel, em um dos quartos, debaixo de um guarda-roupa, foi localizada 01 (uma) espingarda de retrocarga, calibre .12 (doze), desmuniciada, marca e numeração ilegíveis, 04 (quatro) munições adicionais do mesmo calibre, além de 01 (uma) porção de substância vegetal aparentando ser maconha e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autuado, em tese, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”.

4. A realização tardia da audiência de custódia (além do prazo de 24 horas), embora possa eventualmente representar uma irregularidade, não configura nulidade absoluta apta ensejar o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão e a consequente soltura do preso. No caso concreto, não houve demonstração de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem, uma vez que a audiência foi realizada e os direitos do paciente foram devidamente observados.

5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

6. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

8. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cleuza Boyda de Andrade, pela denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8070770-90.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO
, Advogada, em favor de
LUCIMARIO FILGUEIRAS SOUZA
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapicuru/Bahia.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E denegar
A ORDEM,
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04